Tribunal: TJMT
Processo: 1018642-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018642-26.2020
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADA: NEUSA MARIA BENTO.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 5579-36.2020.8.11.0004, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que o banco agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, que: i) suspenda as cobranças dos empréstimos realizados em nome da Requerente NEUSA MARIA BENTO, quais sejam, BB Crédito Automático, no valor de R$ 3.382,00, BB Crédito 13o Salário, no valor de R$ 2.920,40, BB Crédito Renovação, no valor de R$ 26.716,17, bem como eventuais débitos relacionados à operação BB RF DI Agil, no valor de R$ 55.662,16; ii) proceda ao bloqueio de qualquer nova operação de empréstimos realizados por canais digitais em nome da Requerente; iii) que efetue a devolução do valor de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais) à conta da autora NEUSA MARIA BENTO, no prazo de 5 (cinco) dias.
Em suas razões, o agravante alega que não há irregularidade em suas cobranças, não merecendo guarida o pedido de concessão de tutela antecipada nesse sentido.
Esclarece que em 22.06.2020 a parte agravada registrou processo de contestação de débitos (ROI 2020/0571-000000040), o qual, após análise pelo setor responsável, foi considerado improcedente.
Informa que as transações contestadas foram realizadas através da internet, com uso de equipamentos e de BB-Code, autorizado pelo cliente em Terminal de Autoatendimento.
Aduz acerca da possibilidade de um caso de engenharia social, onde o cliente é induzido a liberar celular espúrio, onde o próprio cliente captura a imagem do “QRcode” no Terminal de Auto Atendimento e encaminha ao fraudador, que faz a leitura com aparelho espúrio e responde ao cliente com código numérico da liberação.
Afirma que o seu sistema, previamente à transação de liberação no TAA, apresenta uma tela de alerta de fraude; inclusive orientando que a parte agravada não envie fotos daquela tela.
Entende que houve, portanto, participação ativa da parte agravada na cessão das informações que viabilizaram a concretização da fraude.
Desse modo, pugna pelo efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que dê provimento ao Agravo, para a revogação da liminar deferida.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Na origem, a agravada relata que é correntista do banco, na Agência 0571-1 (Barra do Garças), conta corrente no 52.951-6.3.
Afirma que, há pouco mais de um mês (23.06.2020), foi vítima de possível ação de hackers estelionatários que adentraram em sua conta bancária e realizaram as seguintes operações de empréstimo: BB Crédito Automático, no valor de R$ 3.382,00, em 72 parcelas de R$ 141,75, com vencimento da primeira em 22.07.2020;BB Crédito 13o Salário, no valor de R$ 2.920,40, em uma parcela de R$ 2.920,40, com vencimento em 30.07.2020;BB Crédito Renovação, no valor de R$ 26.716,17 96, em 96 parcelas de R$ 1055,02, com vencimento da primeira em 10.08.2020; BB RF DI Agil, no valor de R$ 55.662,16;BB Crédito 13o Salário, no valor de R$ 385,31.4. Aduz, ainda, que tinha a quantia de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais) em sua conta poupança, a qual foi transferida pelos falsários para sua conta corrente.
Assevera que, com os empréstimos e com a transferência daquele valor da poupança, os hackers acumularam grande montante e, na sequência, pagaram dois boletos, nos valores de R$ 55.900,00 e R$ 56.000,00, e ainda fizeram uma transferência, no valor de R$ 6.598,44, tudo a dar vazão ao dinheiro.
Acrescenta que, diante dos fatos, fez o boletim de ocorrência e, na tentativa de resolver a questão, procurou o gerente da agência do Banco, oportunidade em que abriu procedimento interno, para apuração do ocorrido, realizando, em seguida, reclamação junto ao Procon.
Pois bem.
Como é sabido, com a vigência do novo Código de Processo Civil, houve alteração dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela, hoje denominada tutela provisória, sendo exigida a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, quando requerida tutela provisória de urgência, inteligência do art. 300 do CPC.
Nos ensinamentos de Elpídio Donizetti:
“Haverá urgência quando existirem elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora na prestação jurisdicional (art. 300). Em outras palavras, se por meio da cognição sumária o juiz verificar que pode ser o autor o titular do direito material invocado e que há fundado receio de que este direito possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, a tutela provisória será concedida sob o fundamento urgência.
Como se vê, somente a urgência não é suficiente para a concessão da tutela provisória. Aliás, embora o Código estabeleça que o fundamento é a urgência, esta é menos relevante do que a probabilidade. Pode ser que uma parte demonstre extrema urgência no que se refere a possível dano ou ao resultado útil do processo, entretanto, se não demonstrar que o direito afirmado não goza de razoável probabilidade, a tutela provisória não será deferida. Mais relevante é a probabilidade. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de direito processual civil. 19 ed. revisada e completamente reformulada conforme o novo CPC. São Paulo: Atlas, 2016).”
Logo, para a análise da controvérsia posta em juízo, não basta apenas estar configurado o perigo da demora ou urgência na tutela, deve ser observada, principalmente, a probabilidade do direito invocado.
Assim, constata-se que há nos autos, elementos suficientes que comprovem o perigo da demora, eis que os descontos vêm sendo realizados, restando demonstrada a necessidade de se conceder a tutela pleiteada.
Desse modo, os argumentos expostos pela recorrente, ao menos por ora, traduzem lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada, bem como não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar a decisão atacada.
Por essa razão, é inegável que uma cobrança indevida, mediante débito automático em conta corrente, importa em dissabor para aquele que a sofre, de modo a ocasionar, também, um dano irreparável ou de difícil reparação.
Portanto, a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
Por conseguinte, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.
Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).” (STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).
Quanto ao valor fixado pelo Juízo a quo, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia (R$ 1.000,00, limitada a 30 dias,), bem como o prazo estabelecido para o cumprimento da ordem (05 dias), como apropriados e satisfatórios para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.
Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...) (AgRg no AREsp 313.185/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. J. em: 03.10.2013. DJe 11.11.2013).
De mais a mais, sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.
Assim, não sendo os argumentos do recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu pleito inicial de urgência.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator